Tribunal: TJDFT
Processo: 0001292-88.2018.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCOERÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS, RECONHECIMENTO, DEPOIMENTO POLICIAL E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A palavra das vítimas, sendo uma em juízo e outra na delegacia, somadas ao depoimento dos policiais, que prenderam o réu que entregou a res furtiva e o simulacro, bem como o reconhecimento do réu, são provas idôneas a embasarem o decreto condenatório, especialmente quando não se verifica qualquer circunstância a macular tais elementos.

2. Recurso conhecido e desprovido.